Tribunal: TJSP
Processo: 2241228-05.2021.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Correição Parcial. Decisão que determinou ao Ministério Público que providenciasse a instrução de recurso de agravo de execução interposto. Impugnação ministerial requerendo a cassação do decisum. Acolhimento. À falta de legislação expressa a respeito do rito a ser seguido, são aplicáveis ao agravo de execução penal as regras procedimentais atinentes ao recurso em sentido estrito. Artigo 587 do

Ementa:
Correição Parcial. Decisão que determinou ao Ministério Público que providenciasse a instrução de recurso de agravo de execução interposto. Impugnação ministerial requerendo a cassação do decisum. Acolhimento. À falta de legislação expressa a respeito do rito a ser seguido, são aplicáveis ao agravo de execução penal as regras procedimentais atinentes ao recurso em sentido estrito. Artigo 587 do CPP e 251 do RITJSP. Recurso provido, com determinação.